Tribunal: TJDFT
Processo: 0751581-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO INDIVIDUAL. ART. 104 DO CDC. SUSPENSÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA. CURSO DO FEITO RETOMADO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de ação de obrigação de fazer, que determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito da Ação Coletiva no 0871577-31.2022.8.19.0001, em tramite na 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. 1.1. Em suas razões, o agravante requer, liminarmente, sejam concedidos os efeitos da antecipação da tutela recursal, para que o processo volte ao trâmite normal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pede que seja reformada a decisão interlocutória ora recorrida, com o conhecimento e provimento do presente o recurso.
2. Sobre a questão posta, o art. 104 do CDC assim dispõe: "Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva". 2.1. Observa-se, dessa forma, que a demanda coletiva não enseja qualquer tipo de restrição ao direito que a parte tem de manejar uma ação individual. Porquanto. O Código de Defesa do Consumidor trouxe, de forma expressa, a opção legal do consumidor interessado em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública. 2.2. Em outras palavras, o ajuizamento da ação individual representa renúncia tácita aos efeitos da eventual procedência da ação coletiva. 2.3. Dentro desse contexto, a suspensão da ação individual é facultativa e depende de um pedido expresso do autor (consumidor), que, ao ter ciência do ajuizamento de uma ação coletiva versando sobre o mesmo tema, opte por desistir da demanda individual proposta para aderir à ação coletiva.
3. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento no sentido de que “não pode ser retirada do jurisdicionado afetado pela relação jurídica a faculdade de postular individualmente em juízo o direito subjetivo. A legislação dá a opção para o jurisdicionado ingressar na ação coletiva como litisconsorte (art. 94 do CDC) ou se utilizar do título executivo judicial para requerer a execução individual da sentença proferida no processo coletivo, mas não lhe retira o direito de promover ação individual para a discussão do direito subjetivo. [...]” (REsp n. 1.729.239/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018). 3.1. Na mesma linha, precedente desta Corte de Justiça: “[...] 2.1. A suspensão da ação individual é, portanto, facultativa e depende de um pedido expresso do autor (consumidor), que, ao ter ciência do posterior ajuizamento de uma ação coletiva versando sobre o mesmo tema, opte por desistir da demanda individual proposta para aderir à ação coletiva. [...] 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0700598-90.2018.8.07.0007, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 27/02/2023). 3.2. Tendo em vista a propositura da ação individual em momento posterior ao ajuizamento da ação civil pública, não há se falar em suspensão da ação de origem, uma vez que evidente a opção do consumidor em ajuizar ação individual e não aderir à coisa julgada a ser formada na demanda coletiva.
4. Agravo de instrumento provido.